Tribunal: TJDFT
Processo: 0728055-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728055-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS ESTRELA COSTA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Matheus Estrela Costa em face da r. decisão (ID 98800815 dos autos de origem) que, na Ação movida em desfavor de Banco Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A, indeferiu a tutela de urgência requerida, que tem por objeto o deferimento do depósito de valores incontroversos, com a finalidade de afastar os efeitos da mora, e a proibição da parte Agravada de inserir o nome do Autor nos cadastros de inadimplentes. O Agravante alega, em resumo, que há acentuada desproporção entre o valor cobrado pelo Agravado e o que foi pactuado. Assevera que a manutenção da r. decisão agravada tem potencial para lhe causar prejuízo irreparável, consistente na negativação do nome dele e na perda da posse do veículo que é objeto do contrato. Requer antecipação da tutela recursal para que seja autorizado o depósito dos valores incontroversos e, assim, seja proibida a inscrição do nome do Agravante no cadastro de inadimplentes e garantida a manutenção da posse do veículo objeto da avença. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Inexiste no feito prova que demonstre de forma razoável alguma ilegalidade no valor das parcelas cobradas, o que remete qualquer conclusão a respeito do tema à análise após a devida instrução processual. Conforme destacado na r. decisão agravada, e que não foi refutado nas razões do recurso, a taxa de juros aplicada está dentro da média para o período, que era entre 0,83% a.m. e 10,40% a.a. e 4,38% a.m e 67,34% a.a. Também não se infere, a priori, abuso nos juros anuais (32,58%), pois há no contrato cláusula expressa no sentido de permitir capitalização de juros (ID 98573437 do processo de referência). Acrescente-se que, consoante consignado pelo d. Juízo de origem, sequer existe previsão contratual de incidência de comissão de permanência, razão pela qual não enseja exame a alegação de cumulação desse encargo com juros e multa moratória. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator